Tribunal: TJDFT
Processo: 0768480-66.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0768480-66.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: EDUARDO RODRIGUES NUNES RECORRIDO: ANA IARA B DOS SANTOS, ALFA SEGURADORA S.A. DECISÃO Homologo o acordo firmado entre as partes (ID 61679578), para que produza seus jurídicos e legais efeitos e resolvo o mérito, nos termos do art. 487, III, b, do CPC. Exclua-se o processo da pauta de julgamento da 1a Sessão Ordinária Virtual desta Turma Recursal. Custas finais, se houver, pela parte demandada, na forma pactuada. Restituam-se ao juízo de origem. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de julho de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator